Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727863-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO TORRES DE ALMEIDA RECORRIDO: LEONARDO HARTMANN RUBINO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM INTEGRALMENTE ARCADOS PELO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de fatos e documentos não apresentados no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 2. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o arbitramento recíproco dos honorários de sucumbência, ao argumento de que o recorrente, com sua tese de defesa, logrou êxito em afastar diversos pontos dos pedidos da exordial. Afirma que a inexistência de inovação recursal, vez que a matéria foi devidamente prequestionada. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJDFT e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULA C. LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, destaco que as teses trazidas no apelo que objetivam afastar a incidência da multa moratória sobre o pagamento do aluguel não foram suscitadas no primeiro grau, revelando-se verdadeira inovação recursal. O apelante requer que sejam consideradas quitadas as parcelas sem incidência da multa moratória, tanto pela alegação de que as parcelas foram quitadas extemporaneamente devido ao funcionamento bancário quanto pela alegação de que os aborrecimentos enfrentados durante a locação justificam a não incidência da multa. As alegações contrárias à incidência da multa, no entanto, configuram inovação recursal, uma vez que não foram submetidas ao Juízo a quo, conforme depreende-se da leitura das manifestações do réu em primeiro grau (ID 64254505 - Pág. 6). As pretensões autorais não foram acolhidas apenas no que diz respeito ao IPTU de 2020 e 2021 e ao valor do aluguel, uma vez que restou comprovado o acordo de pagamento em valor menor do que o indicado na inicial. Assim, quantitativamente todos os pedidos foram acolhidos, havendo discrepância apenas em relação à proporção do valor de condenação, o que caracteriza sucumbência mínima. Havendo sucumbência mínima do autor, é devida a condenação dos requeridos a arcar com os ônus sucumbenciais (ID 64254505 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), tendo em vista que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda enseja o revolvimento de matéria eminentemente fática” (AREsp n. 2.750.762, Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/12/2024). Ressalte-se que o enunciado 7 da Súmula da Corte Superior também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados PAULA C. LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002